Tribunal: STF
Processo: MS 40003
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento a este mandado de segurança, com fundamento na decadência da impetração.



    A embargante alega, em síntese, que haveria omissão no julgado, nos seguintes termos:



    Por todo o exposto, vimos muito respeitosamente à presença deste egrégio Tribunal requerer o saneamento da omissão constante na decisão que não se pronunciou quanto ao apontado na petição inicial: “a jurisprudência desta corte considera que o prazo decadencial de 120 dias (cento e vinte dias) previsto no art. 23 da lei 12.016/2009 conta-se da ciência do ato impugnado quando não houve a participação do interessado no processo administrativo questionado” (doc. 37, p. 3)



    Sustenta, mais uma vez, que o seu advogado, subscritor da inicial, somente foi comunicado do ato coator em 9/11/2024, pois a “tentativa de notificação foi destinada ao patrono anterior, Ivo da Silva (OAB/RK 52.828), não tendo sido sucedida” (doc. 37, p. 2).



    Pretende, assim, rever a decisão que negou seguimento ao mandado de segurança, com a mesma argumentação deduzida na inicial.



    É o relatório. Decido.



    Conheço dos embargos, porque tempestivos, porém entendo ser o caso de rejeitá-los.



    Consoante previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente são cabíveis quando, na decisão embargada, estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    No presente caso, todavia, os embargos opostos veiculam mero inconformismo da recorrente, não havendo omissão, contradição ou obscuridade no julgado. Ao contrário do que sustenta a embargante, inexiste qualquer omissão na decisão quanto ao termo inicial para contagem do prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009.



    Como indicado na decisão embargada, o prazo decadencial para impetração de mandado de segurança contra ato praticado pelo TCU se inicia com a publicação do ato na imprensa oficial, quando o interessado participou diretamente do processo administrativo. Transcrevo, nesse sentido, a seguinte passagem:



    O termo inicial para contagem do prazo decadencial para impetração de mandado de segurança contra acórdão do Tribunal de Contas da União consiste, como regra, na publicação do ato no Diário Oficial, o que se deu em 2/4/2024, conforme informado pelo órgão (doc. 20, p. 13). 



    Além disso, verifica-se que a impetrante participou ativamente do processo administrativo TC n. TC 007.606/2008-4: foi regularmente notificada e inclusive interpôs recurso contra o primeiro acórdão proferido, como também comprovado pelo TCU em suas informações.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, tendo o interessado participado diretamente do processo administrativo no TCU, o prazo decadencial para impetração de mandado de segurança contra ato praticado pelo órgão nos autos se inicia com a publicação do ato na imprensa oficial. (doc. 33, p. 6).



    As alegações da embargante já foram rejeitadas na decisão de forma específica:



    Portanto, não procede a alegação da impetrante de que a data de recebimento do expediente que a notificou da última decisão consistiria no termo inicial do prazo decadencial para a presente impetração. A afirmação na inicial de que foi “interposto o recurso administrativo (vide peça 18) no processo 007.606/2008-4 pelo patrono anterior”, mas que este “não participou de mais nenhum ato processual” (doc. 1, p. 3) não socorre à impetrante nem serve como fundamento para protrair o prazo decadencial no tempo. A alegação, além de não estar comprovada nos autos deste mandado de segurança, remédio constitucional que exige prova pré-constituída, não elide o fato de que ela tinha ciência do feito e foi representada por advogado para inclusive recorrer do acórdão. Logo, efetivamente houve participação no processo.



    A circunstância objetiva trazida aos autos é que a impetrante participou ativamente do processo administrativo, foi regularmente notificada e inclusive interpôs recurso contra o primeiro acórdão proferido pelo TCU. Tanto aquele julgado quanto o Acórdão n. 471/2024 foram publicados no diário oficial. Eventual omissão do seu advogado até então constituído no processo não tem o condão de protrair no tempo o termo inicial do prazo decadencial.



    Nestes embargos, a embargante reitera, na verdade, alegações já apresentadas. Sucede que os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscussão da matéria já decidida, em decorrência de inconformismo do embargante, nos termos de jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO A SANAR. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Insurgência que revela, mais uma vez, o desiderato de reconhecer erro de julgamento. 2. Não se prestam os embargos de declaração para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas. 3. Não configuradas quaisquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC. Mero inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável. 4. Embargos de declaração rejeitados. (ADI 5649 AgR-ED-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 4/3/2022; grifei)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INCONFORMISMO DA PARTE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. REITERAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, fundados em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado com fundamento em malfadada omissão. 3. Ante o caráter abusivo do recurso, a jurisprudência desta Corte autoriza seja determinado o imediato lançamento do trânsito em julgado do acórdão embargado, bem como seja determinada a baixa imediata dos autos ao arquivo. 4. Embargos de declaração não conhecidos. (ADI 6968 ED-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 14/11/2022; grifei)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. ELEVAÇÃO DA MULTA APLICADA. I – Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. II – São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. III – A existência de voto vencido no acórdão recorrido não tem o condão de afastar o caráter protelatório dos embargos declaratórios, que ora se repetem. IV – Embargos de declaração não conhecidos, com elevação da multa anteriormente aplicada (art. 1.026, § 3°, do CPC). (MS 35576 AgR-ED-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 3/12/2019; grifei)



    Posto isso, conheço dos embargos para rejeitá-los, considerando a inexistência de quaisquer dos supostos vícios apontados pelo embargante.



    Fica dispensada a intimação da parte embargada, na forma prevista no art. 1.023, § 2º, do Código de Processo Civil, pois não há prejuízo com a manutenção da decisão recorrida.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator